Tribunal: TJDFT
Processo: 0712546-82.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. RECUSA INDEVIDA. CARÊNCIA. LIMITAÇÃO NO TEMPO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a legislação regente, a instituição de prazo de carência contratual é permitida (art. 12 da Lei 9.656/1998). Todavia, mesmo em período de carência, os planos e seguros privados de saúde são obrigados a oferecer cobertura nos casos de urgência e emergência a partir de 24 (vinte e quatro) horas depois da assinatura do contrato (art. 12, V, "c" e art. 35-C, I, ambos da Lei 9.656/98), do que decorre não haver que se falar em limitação às 12 (doze) primeiras horas para cobertura de urgência e de emergência.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento por meio do enunciado de Súmula 302 de que "é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado", uma vez que essa limitação restringe direitos inerentes à própria finalidade do contrato.
3. A recusa imotivada da operadora de plano de saúde em cobrir despesas de internação emergencial em UTI indicada para o quadro clínico do paciente enseja a compensação por danos morais.
4. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.
5. Apelação conhecida e não provida.